Tribunal: STF
Processo: ARE 1521931
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5635/DF. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA.



    1. O Pleno desta CORTE no julgamento da ADI 5.635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/10/2023, fixou a seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.



    2. No julgamento da referida ADI, a Corte deu interpretação conforme aos dispositivos legais ora impugnados a fim de garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos, aplicando-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 



    3. O Recurso Extraordinário comporta parcial provimento quanto à incidência do princípio da não-cumulatividade nos termos definidos por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 5635/DF.



    4. A questão relacionada ao princípio da não cumulatividade do ICMS não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional, devendo ser aplicada tal garantia ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos, nos termos da ADI 5635/DF.



    5. Agravo Interno e Embargos de Divergência providos.